Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, a 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Afirma o apelante que as provas produzidas não são suficientes para a condenação, porquanto o depoimento da testemunha policial não foi suficientemente detalhado, mas permeado de lacunas e incertezas. Aduz que no interrogatório o réu foi firme e coeso ao indicar que a faca apreendida não era de sua propriedade e se encontrava na mochila de seu parceiro. Requer o reconhecimento da ausência de provas quanto à autoria e, subsidiariamente, a redução da pena, uma vez que as condenações anteriores utilizadas para valoração dos maus antecedentes foram extintas há mais de dez anos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão em discussão cinge-se à verificação da existência de provas para condenação do réu nas penas do art. 19 da LCP e, em caso positivo, se o apelante faz jus à redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma branca (faca), com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
6. A materialidade da infração penal restou demonstrada pelo Termo Circunstanciado no 003982-2004 DP (ID 76641762 - Pág. 6), pela Ocorrência Policial no 099813-2024 (ID 76641762 – Pág. 2) e pela apreensão da arma branca (ID 76641762 - Pág. 5).
7. Quanto à autoria, ressalte-se o entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios. As pequenas lacunas narradas pela defesa não afastam a essência das declarações, mas são resultado do transcuro do tempo somado a inúmeras ocorrências atendidas. Não há prejuízo, contudo, quanto à identificação do autor como real possuidor da arma branca, restando demonstrada a autoria.
8. Por outro lado, em relação à dosimetria da pena, com razão a defesa. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Condenações criminais pretéritas, extintas há mais de cinco anos, podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena, desde que não ultrapassado o lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração”. (HC 993.939/SP)
9. Valoradas como maus antecedentes as condenações nos autos de no 2012.04.1.005359-8 e 2007.04.1.000192-7, transitadas em julgado em 22/3/2013 e 31/8/2009, respectivamente, sem que haja impugnação da acusação em relação ao lapso temporal superior a dez anos entre a extinção da pena e a conduta, necessário se faz o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.
10. Compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na fase inquisitiva, mantém-se a pena-base na segunda fase da dosimetria. Contudo, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 19, §1o da LCP, sendo devido o aumento da pena em 1/3, ou seja, 5 (cinco) dias, fixando-se a pena definitiva em 20 (vinte) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em 20 (vinte) dias de prisão simples, mantidos os demais termos.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 19, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857. STJ, 6a Turma, AgRg no HC 993.939/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 18/6/2025.